Tribunal: STF
Processo: RHC 191968
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Douglas Miranda Matos e Marcos Vinícius Resende, contra acordão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 443.242/MG, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.
    Narram os autos que os recorrentes foram condenados à pena individual de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, ante a prática dos crimes descritos nos arts. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal (por duas vezes) e 244-B, da Lei nº 8.069/90 (por duas vezes), na forma do artigo 70 do Código Penal.
    Aduzem os recorrentes constrangimento ilegal consubstanciado na aplicação da regra do concurso formal de crimes.
    Afirmam ocorrida subtração de um só patrimônio, logo, consoante sustentam, tratou-se de crime único.
    Nesse sentido, asseveram:
    “Consta do acórdão combatido que os réus, acompanhados de adolescentes, subtraíram um celular pertencente à Loren Cristina Lourenço, bem como R$800,00 do estabelecimento comercial Oliveira, também pertence à Loren Cristina Lourenço.
    (...)
    Embora conste dos autos que o ato criminoso atingiu o patrimônio da vendedora Loren e do estabelecimento comercial, é fato incontroverso que os bens estavam sob os cuidados da vendedora Loren. 
    (…)
    A simples existência de pluralidade de vítimas no crime de roubo, por si só, não autoriza o reconhecimento de concurso formal crimes. O fato foi praticado no mesmo local e por meio de uma ação única e contra apenas uma vítima, o que caracteriza crime único e não concurso formal de crimes 
    (...)
    Requerem “a concessão da ordem para que seja reconhecida a existência de um único crime de roubo, em concurso formal com o crime de corrupção de menores”. 
    A Procuradoria-Geral da República opina pelo desprovimento do recurso.(Doc.5).
    É o relatório. Decido.
    Transcrevo o teor do acordão questionado:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. PLURALIDADE DE VÍTIMAS. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Conforme a iterativa jurisprudência desta Corte, não há que se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a vítimas distintas, caracterizando concurso formal, por terem sido atingidos patrimônios diversos, nos moldes do art. 70 do Código Penal. No caso, as instâncias ordinárias constataram haver pluralidade de vítimas, conclusão esta que não é obstada pelo fato de uma das vítimas ser sócia da outra vítima, que é uma pessoa jurídica, ao que se depreende dos fatos.
    2. Agravo regimental desprovido. (Doc. 2).
    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
    Conforme assentado pelo TJMG - seguindo-se a mesma conclusão no Superior Tribunal de Justiça -, embora os roubos tenham ocorrido no mesmo contexto fático, atingiu-se patrimônios distintos, Confira-se:
    “No caso em apreço, foi subtraído o celular da vitima Loren Cristina Lourenço - avaliado em R$ 850,00; f. 48 - e o valor de R$800,00 (oitocentos reais) de propriedade do estabelecimento "Comercial Oliveira", consubstanciando, assim, duas vitimas a justificar a condenação por dois roubos.
    (...)
    Na espécie, os apelantes, em conjunto com dois menores, mediante uma única ação, lesionaram o patrimônio de duas vítimas distintas, cometendo dois crimes de roubos autônomos, em coautoria. ” (Doc. 2). 
    Esse entendimento filia-se a linha de precedentes da Corte: 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO. ÚNICA CONDUTA DIRIGIDA A VÍTIMAS DISTINTAS. PREJUÍZO A PATRIMÔNIOS DIVERSOS. CONCURSO FORMAL CONFIGURADO. A prática do crime de roubo com ofensa a vítimas diversas, com prejuízo psíquico e físico para ambas, configura hipótese de concurso formal, com espeque no art. 70 do Código Penal. Precedentes. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento” (RHC n. 112.871, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.4.2013). 
    HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. VITIMAS DIVERSAS. CONCURSO FORMAL (ART. 70 DO CP). ALEGAÇÃO DE CRIME ÚNICO. VIA PROCESSUALMENTE CONTIDA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. 1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da caracterização do concurso formal (art. 70 do Código Penal), quando o delito de roubo acarreta lesão ao patrimônio de vitimas diversas. Precedentes específicos: HC 103.887, da relatoria do ministro Gilmar Mendes; HC 91.615, da relatoria da ministra Cármen Lúcia; HC 68.728, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence. (...) (STF, HC n. 96787, Relator: Min. AYRES BRITTO, 2a Turma, j. em 31/05/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-220 DIVULG 18-11- 2011 PUBLIC 21-11-2011)”
    “HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. VÍTIMAS DIVERSAS. CONCURSO FORMAL (ART. 70 DO CP). ALEGAÇÃO DE CRIME ÚNICO. VIA PROCESSUALMENTE CONTIDA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. 1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da caracterização do concurso formal (art. 70 do Código Penal), quando o delito de roubo acarreta lesão ao patrimônio de vítimas diversas. Precedentes específicos: HC 103.887, da relatoria do ministro Gilmar Mendes; HC 91.615, da relatoria da ministra Cármen Lúcia; HC 68.728, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence. (…) 4. Ordem denegada” (HC n. 96.787, Relator o Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 21.11.2011). “Habeas Corpus. 2. Roubo. Lesão ao patrimônio de vítimas diversas. Concurso formal. 3. Constrangimento ilegal não caracterizado. 4. Ordem denegada” (HC n. 103.887, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.12.2010) 
    “HABEAS CORPUS. PENAL. AÇÃO ÚNICA QUE TEM COMO RESULTADO LESÃO A VÍTIMAS DIVERSAS: CONCURSO FORMAL (ART. 70, PARTE FINAL, DO CÓDIGO PENAL). ORDEM DENEGADA. 1. Roubo qualificado consistente na subtração de dois aparelhos celulares, pertencentes a duas pessoas distintas, no mesmo instante. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de configurar-se concurso formal a ação única que tenha como resultado a lesão ao patrimônio de vítimas diversas, e não crime único: Precedentes. 3. Habeas corpus denegado” (HC n. 91.615, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.9.2007) 
    Ainda nesse sentido: HC 194.202 e RHC 185.659 - Relator Min. Gilmar Mendes -DJe:16/12/2020 e 17/9/2020; RHC 144.287 – Relatora Ministra Rosa Weber – 7/4/2021; HC 177.407/SP – Relatora Ministra Carmen Lúcia – DJe: 30/10/2019
    Ante o exposto, nos termos do art. 21 § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente